Tribunal: STF
Processo: ARE 1343627
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de agravo interposto por NORMA REGINA EMÍLIO, cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS. LEI N. 9.613/98. DECRETAÇÃO DE NULIDADE . NECESSIDADE DE COMPROVAR O PREJUÍZO SOFRIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOSIMTERIA. 
    1. A nulidade somente será decretada quando resultar prejuízo para a parte, em conformidade com o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal. 
    2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de sanidade mental se não há dúvidas sobre a integridade mental do acusado. 
    3. Há elementos de convicção suficientes a demonstrar a materialidade do delito, em especial ampla prova documental. 
    4. A autoria restou satisfatoriamente demonstrada. As declarações dos acusados e a prova testemunhal demonstraram que os acusados tinham ciência da origem ilícita dos recursos, e objetivaram ocultar tais valores, unindo-se para perpetrar a prática do delito do art. 1°, VII, da Lei n. 9.613/98. 
    5. É justificável a fixação da pena -base acima do mínimo legal considerando a existência e ordem judicial de bloqueio de valores e a elevada quantia envolvida.”
    2.  O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 5º, XXXIX, XLVI, LIII, 127, § 1º, e 128, § 5º, I, da CF. Afirma que:
          (i) “do artigo 1º, da Lei 9.613/98 não consta alusão ao crime de Quadrilha [artigo 288], a qual aparelhou Ação Penal, a Condenação e sua confirmação pelo Tribunal”;
          (ii) “é inaceitável que a pena-base fixada ao recorrente tenha sido elevada ao dobro da pena mínima cominada para o delito pelo qual restou condenado, sobretudo porque as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença, não atingiram pelo menos a metade das ali previstas”;
          (iii) “a não ratificação ou não oferecimento de uma nova denúncia viola o Princípio do Promotor Natural”.
    3.  O recurso é inadmissível. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF. 
    4.  E mais: o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta aos princípios do promotor e do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão; e o ARE 1.058.256 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.
    5.  A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa.
    6.  No caso, a parte recorrente se limita a postulara a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Nessa linha, veja-se o ARE 1.324.368-AgR, Rel. Min. Presidente, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 1º, V, DA LEI 9.613/98 (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020.
    2. Agravo interno desprovido.”
    7.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso interposto por NORMA REGINA EMÍLIO.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator